Tribunal: TJSP
Processo: 2233916-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Neuza Mosqueta Baldini contra decisão que declinou a competência para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaú, em ação anulatória movida contra o Município de Jaú, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos. A agravante

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Neuza Mosqueta Baldini contra decisão que declinou a competência para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaú, em ação anulatória movida contra o Município de Jaú, considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos. A agravante alega inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jaú e requer manutenção do rito processual adotado na ação ordinária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processamento da ação, considerando a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jaú e a opção do autor pelo rito ordinário.
III. Razões de Decidir 3. A Lei no 12.153/09 estabelece competência absoluta do JEFAZ apenas onde instalado. Na Comarca de Jaú, não há Juizado Especial da Fazenda Pública, permitindo ao autor escolher o rito processual. 4. O Provimento CSM 2.203/2014 designa Varas da Fazenda Pública ou Varas Cíveis para processamento de ações de competência do JEFAZ onde não instalado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jaú permite ao autor optar pelo rito ordinário. 2. Competência da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú para processamento e julgamento da demanda.
Legislação Citada:
Lei no 12.153/09, art. 2o, §4o.
Provimento CSM 2.203/2014, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2387989-97.2024.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2109202-14.2019.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2019.